Tribunal: TJBA
Processo: 8013425-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013425-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: HAILTON PIMENTEL LEAL

Advogado(s)
:
ANA EMILIA TORRES HOMEM GIARETTA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA – PECÚLIO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL REQUERIDA PELAS RÉS/AGRAVANTES. MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO E NÃO DE FATO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA FASE ATUAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão agravada considerou “desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia reside na legalidade de alteração de regulamento e da transação celebrada entre as partes, e; critérios de cálculo do benefício, matérias aqui debatidas e as quais, para serem elucidadas, não exigem conhecimento de técnico especializado”.

De acordo com o art. 370 do CPC/15, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Por esse viés, não se mostra descabido, em tese, o requerimento dos agravantes para que seja realizada a prova pericial atuarial, sobretudo se levarmos em consideração a alegação destes de que “
a operação de migração dos planos foi opcional e com base em regras atuariais, não havendo a possibilidade de pagamento de aposentadoria ou restituição das contribuições pagas”.

Ocorre que, como muito bem ressaltado pelo Juízo monocrático na decisão agravada, “a pretensão do autor diz respeito à declaração do aditivo ao Regulamento de Assistência aos Sócios, tornando-se, eventual alteração no seu benefício mera consequência da declaração de nulidade”. Esse entendimento está em sintonia com o posicionamento adotado pela Segunda Câmara Cível quando do julgamento da Apelação nº 0136391-66.2008.8.05.0001, por se tratar, a questão em foco, de matéria essencialmente de direito e não de fato, “restando desnecessária nesta fase a realização de perícia”, motivo pelo qual deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8013425-74.2022.8.05.0000
, cujos Agravantes são a
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E OUTRO
e o Agravado é
HAILTON PIMENTEL LEAL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

na conformidade do voto da Relatora.